Tribunal: TJDFT
Processo: 0716388-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE ELIDEM A AFIRMAÇÃO DA REQUERENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça de pessoa jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante (pessoa jurídica) é hipossuficiente financeiramente para obtenção do benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça pode ser concedida à pessoa jurídica, desde que comprovada a insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.
4. Não demonstrada alteração superveniente de sua situação financeira desde o recolhimento das custas na ação originária, em que não requereu o benefício, não se identifica motivo hábil para a concessão do benefício na ação rescisória.
5. O depósito previsto no art. 968, II, do CPC constitui condição de procedibilidade da ação rescisória, com natureza sancionatória, não podendo ser parcelado ou postergado.
6. Não se pode desconsiderar que as custas judiciais possuem natureza tributária (ADI 1378 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 30/11/1995, DJ 30/05/1997 PP-23175 EMENT VOL-01871-02 PP-00225), e a requerida isenção (RE 249003 ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado 9/12/2015) deve ser assegurada apenas àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sob pena de onerar demasiadamente o Estado com a concessão indiscriminada do benefício.
7. A rescisória não é sucedâneo recursal, mas instituto excepcionalíssimo, que objetiva desafiar a estabilização da lide proveniente da decisão rescindenda, possuindo o depósito prévio o propósito de evitar o seu ajuizamento exacerbado e temerário, combatendo-se o abuso do direito de ação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.